Tribunal: TJBA
Processo: 8001273-52.2023.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001273-52.2023.8.05.0034 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TEODORIO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ADAILTON DA PAIXAO DE CERQUEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA Advogado(s):ADAILTON DE ALMEIDA LIMA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO PMAQ-AB. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face do Município de Cachoeira/BA, julgou improcedente o pedido de pagamento de valores relativos à gratificação PMAQ-AB, prevista na Lei Municipal nº 995/2013, referente ao período de maio de 2016 a julho de 2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor faz jus ao recebimento da gratificação PMAQ-AB diante da interrupção dos pagamentos; (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus de provar o preenchimento ou a ausência dos requisitos legais para percepção da verba. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Município institui a gratificação PMAQ-AB por meio da Lei Municipal nº 995/2013, vinculando-a ao repasse de recursos federais e à atuação dos profissionais da atenção básica. 4. O pagamento anterior da gratificação comprova a adesão do ente municipal ao programa e o recebimento de recursos federais, evidenciando a existência de situação jurídica favorável ao servidor. 5. A interrupção dos pagamentos, sem demonstração de alteração fática quanto aos requisitos legais, configura conduta indevida da Administração Pública. 6. Incumbe ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbe. 7. A ausência de comprovação de avaliações ou requisitos internos, sob controle da Administração, não pode prejudicar o servidor, aplicando-se a distribuição dinâmica do ônus da prova. 8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o direito à gratificação em casos análogos, quando demonstrados a previsão legal, o vínculo do servidor e o repasse de recursos. 9. A existência de previsão legal afasta a hipótese de criação judicial de vantagem, configurando mera efetivação de direito já instituído. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O servidor público municipal tem direito à gratificação PMAQ-AB quando prevista em lei local e demonstrado o pagamento anterior, presumindo-se a continuidade das condições que ensejam a verba. 2. Incumbe ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à gratificação, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. A ausência de comprovação de requisitos administrativos sob controle da Administração não pode obstar o direito do servidor. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei Municipal nº 995/2013. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000046-66.2019.8.05.0034, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 02.06.2025; TJ-BA, Apelação nº 8001277-89.2023.8.05.0034, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 18.11.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8001273-52.2023.8.05.0034, em que figuram como Apelante TEODÓRIO PEREIRA DOS SANTOS e Apelado MUNICÍPIO DE CACHOEIRA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Município de Cachoeira ao pagamento das verbas referentes à gratificação PMAQ-AB nos períodos indicados, observados os critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 995/2013, devendo ser considerada a prescrição quinquenal, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de de 2026 Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (07)